Tribunal: TJMT
Processo: 1026605-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1026605-12.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), NOEMI DA SILVA SABINO AZEVEDO - CPF: 773.751.731-68 (AUTOR), JORDANA GALLIO BALBINO - CPF: 056.806.841-60 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO MAURO MENDES FERREIRA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZONOLO E RODRIGO ROBERTO CURVO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS, E O DES. MÁRCIO VIDAL, EM RAZÃO DE SEU IMPEDIMENTO. O DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA PARTICIPOU COMO CONVOCADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1026605-12.2025.8.11.0000

AUTOR: NOEMI DA SILVA SABINO AZEVEDO

REU: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação Rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, proposta por candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas, alegando preterição em razão de contratações temporárias e desistência de candidatos mais bem classificados, buscando desconstituir acórdão que denegou ordem em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se: (i) há direito subjetivo à nomeação por preterição decorrente de contratações temporárias para o mesmo cargo durante a validade do certame; e (ii) a ausência de posse de candidatos mais bem classificados configura desistência tácita, apta a justificar a desconstituição do julgado por manifesta violação a norma jurídica.

III. Razões de decidir

O direito subjetivo à nomeação exige a comprovação inequívoca da preterição arbitrária ou da existência de vacância, nos termos do Tema 784 do STF.

Contratações temporárias não demonstram, por si só, a existência de cargos efetivos vagos nem caracterizam, automaticamente, preterição.
Não houve prova cabal de desistência expressa dos candidatos mais bem classificados, tampouco de vacância formalmente declarada.
Ação Rescisória não se presta à rediscussão de fatos ou à revaloração de provas. A suposta injustiça da decisão rescindenda não configura violação manifesta a norma jurídica.

Inadequação da via rescisória para simples inconformismo com julgamento anterior. Ausência de demonstração de teratologia, flagrante ilegalidade ou afronta literal à norma jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Pedido rescisório julgado improcedente.

Tese de julgamento: "A contratação temporária ou a ausência de posse de candidatos com melhor classificação em concurso público não configuram, por si sós, preterição apta a ensejar direito subjetivo à nomeação, tampouco justificam o ajuizamento de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 966, V; 968, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4/4/2023; STJ, AgInt no REsp 1421178/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/04/2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1026605-12.2025.8.11.0000

AUTOR: NOEMI DA SILVA SABINO AZEVEDO

REU: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada por
Noemi da Silva Sabino
, com fundamento no art. 966, inc.V, do Código de Processo Civil, visando desconstituir acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que denegou a ordem em mandado de segurança cível.

Alega a parte rescindente que foi aprovada em 9o lugar no concurso público para o cargo de Apoio Administrativo Educacional e Infraestrutura, regido pelo edital n.o 01/2017, com previsão de 7 (sete) vagas.

Afirma que, durante a vigência do concurso, o Estado de Mato Grosso realizou contratações temporárias para o mesmo cargo, o que caracterizaria preterição e geraria direito subjetivo à nomeação.

A liminar foi indeferida no id. 306.478.870.

A contestação foi apresentada no id. 321.762.872, manifestando pela não procedência da Ação Rescisória.

O Ministério Público em seu parecer, pugnou pela improcedência da ação (id. 324.823.380).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1026605-12.2025.8.11.0000

AUTOR: NOEMI DA SILVA SABINO AZEVEDO

REU: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, pretende a parte Rescindente desconstituir o acórdão proferido pela Seção de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do mandado de segurança n. 1000211-77.2022.8.11.0030, cuja ordem foi
denegada.

Imperioso mencionar que o voto proferido pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curso, denegou a ordem em mandado de segurança, nos seguintes termos:

[...]

Como visto do relatório, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
NOEMI DA SILVA SABINO AZEVEDO
em face de ato tido como coator do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
que não realizou sua convocação para posse no cargo de apoio administrativo educacional, nas vagas decorrentes de vacância de candidatos mais bem classificados no concurso público de edital n. 01/2017.

Primeiramente, consigno que não há que se falar em decadência, uma vez que o c. STJ, quando do julgamento do REsp 1200556/AM, fixou o entendimento de que “o
termo inicial
para a contagem do prazo decadencial do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de aprovados em concurso público
é a data do término do prazo da validade deste
”.

Logo, considerando que o término do prazo da validade do referido concurso se deu em 1°.2.2022 e que a ação mandamental foi ajuizada em 04.4.2022, não há que se falar em decadência.

Superada essa questão inicial, compulsando os autos, verifico que a pretensão da impetrante parte de duas premissas, quais sejam
(i)
a

existência de vaga de vacância, ante a ausência de posse das candidatas classificadas e
(ii)
a criação de contratos temporários para ocupação do mesmo cargo, acarretando a sua preterição.

Em síntese, a impetrante sustenta ter sido classificada na 9a posição de 7 (sete) vagas no concurso público de edital n. 01/2017 para o cargo de apoio administrativo educacional, lotação na Comarca de Nobres (MT).

Alega que no avanço das nomeações, apenas 5 (cinco) candidatos tomaram posse, sendo que 03 (três) dos aprovados não tomaram.

Aduz, portanto, que passou a ter direito subjetivo à nomeação.

Diante desse cenário, sob a alegação de que houve violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, impetrou o presente mandado de segurança, a fim de que seja determinada sua imediata nomeação.

Na espécie, o cerne da controvérsia mandamental cinge-se à existência – ou não – do direito de nomeação da parte impetrante, que restou classificada na 9a posição de 7 (sete) vagas no concurso público de edital n. 01/2017.

Sabe-se que o candidato aprovado em cadastro de reserva em certame destinado ao provimento de cargo público possui mera expectativa de direito.

O direito à nomeação, por outro lado, surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve
(i)
desrespeito à ordem de classificação ou
(ii)
quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento em sede de repercussão geral do RE n. 837.311/PI (Tema 784), firmou o seguinte posicionamento:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.”

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015). [sem destaque no original].

Incumbe ao candidato, em vista disso, demonstrar a preterição arbitrária e imotivada praticada por parte da Administração, para fins da convalidação da “mera expectativa de direito” em “direito subjetivo à nomeação”.

Cumpre examinar, conforme esses critérios, se a existência de contratos temporários caracteriza a preterição da parte impetrante a ensejar a necessidade de sua nomeação.

Quanto a isso, é certo que as contratações temporárias para cargos previstos em edital de concurso público no prazo de validade, por si só, não caracterizam a preterição do candidato no certame, uma vez que, a princípio, a necessidade transitória da função não significa reconhecer a existência de cargos efetivos vagos, tampouco a possibilidade de contratação permanente de um servidor em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE ARTES. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

[...]

3.
No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos.
A propósito, ainda: STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016." (AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017).

4. "A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos." (AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2021.)

5. As contratações temporárias previstas no art. 37, IX, da CF têm por finalidade exclusiva o suprimento de necessidades transitórias da administração, diferentemente do recrutamento de servidores efetivos por meio de concurso público, que pressupõe necessidade permanente de pessoal. Uma vez que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a comprovação de ocorrência de contratações temporárias de maneira irregular (por exemplo, em situação que comportaria a contratação de servidor permanente) demandaria dilação probatória, tarefa inviável na via estreita do mandamus, que exige prova pré-constituída.

[...]”

(STJ, AgInt no RMS n. 69.958/SC, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) [sem destaque no original].

Nesse contexto, não restou devidamente comprovado que as contratações temporárias mencionadas sejam para o exercício de funções semelhantes àquelas correspondentes ao cargo efetivo para o qual a candidata impetrante foi aprovada no cadastro de reserva.

Ademais, no tocante à suposta ausência de posse das candidatas aprovadas e mais bem classificadas, o que caracterizaria, por conseguinte, vacância, verifico que a impetrante não colacionou provas que sustentem sua alegação.

Não há nenhuma declaração expressa das candidatas renunciando ao direito à nomeação ou sequer a publicação do diário oficial exonerando-as, por exemplo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra, julgo improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência,
DENEGO A ORDEM DE SEGURANÇA PRETENDIDA
.

Dessa decisão, o acórdão foi devidamente publicado e transitou em julgado em 11-12-2022, com a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE VACÂNCIA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato que supostamente violou o direito líquido e certo da impetrante à nomeação no cargo de apoio administrativo educacional, após aprovação em concurso público.

2. Alega a impetrante que, classificada fora do número de vagas, teria direito subjetivo à nomeação devido a vacância de candidatos mais bem classificados e a contratação temporária para o cargo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a impetrante tem direito subjetivo à nomeação decorrente da vacância de candidatos mais bem classificados; e (ii) se a contratação temporária para o cargo gera preterição arbitrária por parte da Administração Pública.

III. Razões de decidir

4. O direito subjetivo à nomeação em concurso público se configura nas hipóteses de i) aprovação dentro do número de vagas; ii) preterição arbitrária na ordem de classificação ou iii) surgimento de novas vagas durante a validade do certame.

5. A contratação temporária, por si só, não comprova a existência de vaga efetiva que gere direito à nomeação.

6. Outrossim, não houve a comprovação da vacância dos candidatos mais bem classificados.

7. A impetrante não apresentou prova cabal de que as candidatas renunciaram à posse ou de que foram exoneradas, o que afasta a configuração de vacância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O direito subjetivo à nomeação em concurso público não é configurado pela mera contratação temporária ou pela ausência de posse de candidatos mais bem classificados, sem prova concreta da vacância ou preterição arbitrária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/12/2015; STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/03/2023. [...]

O fato jurídico-processual revela que, a Rescindente, ingressou com o
mandamus
, buscando reconhecer que houve a desistência de 3 (três) candidatos aprovados no certame, bem como no fato de que a candidata aprovada na 11a (décima primeira) colocação, tomou posse no referido certame, em decorrência da concessão da segurança nos autos no 100212-62.2022.8.11.0000, tendo como relatora a eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.

Ante o comando que lhe foi desfavorável, em decorrência de não ter sido convocada para a posse, a Autora propõe a presente Ação Rescisória, com o objetivo de rescindir os efeitos da decisão transitada em julgado.

A ação rescisória é uma ação que visa a desconstituir a coisa julgada, que garante a segurança jurídica, razão pela qual, o ajuizamento da referida demanda só é possível em hipóteses excepcionais, sendo taxativo o rol do artigo 966 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a propositura da ação foi embasada no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

Imperioso consignar que nas lições de Nelson Nery Junior ensina que:

(...) a decisão de mérito transitada em julgado, que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível (...), exigindo-se no atual Código de Processo Civil, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente, e no entendimento do STJ, a “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo”.

(Código de Processo Civil Comentado. 16 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p.2055).

Argumenta a parte rescindente que, a decisão proferida pela Câmara de Direito Público, contrariou as provas produzidas nos autos e não estar devidamente fundamentada. Com essas razões, fundamenta a ação rescisória no inciso V, do artigo 966, do CPC.

Entendo, no entanto, não ser cabível a presente ação rescisória.

O fundamento que revelaria a violação ao direito do Agravante está alicerçado na circunstância de que a Administração tem o dever de realizar sua nomeação e posse.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou quando este preveja somente o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação, bem assim, de que a vacância, ou o surgimento dos cargos, durante o prazo de validade do certame, não têm o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados para o cadastro de reserva. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO – DIREITO À NOMEAÇÃO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS –ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito à nomeação, mas mera expectativa de direito
. (...)

(AgInt no MS 25.528/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/9/2020, DJe 9/10/2020). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL – DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...) 4.
No mais, o STJ entende que "eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública
" (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012), bem como que "o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita"

(REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2012). (...). (AgInt nos Edcl no RMS 63.197/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020, Dje 06/10/2020). (Destaquei).

Não destoa desse entendimento, aliás, desta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA IMPETRANTE DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou
para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, excluídas apenas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, inocorrentes no caso focado
.

(N.U 1017260-32.2019.8.11.0000, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Órgão Especial, julgado em 8/10/2020, publicado no DJE 19/10/2020). (Destaquei).

Desse modo, inexistindo a demonstração cabal de que houve preterição do direito do Agravante à nomeação, não há que se falar em ilegalidade praticada pelo Agravado a autorizar o deferimento da pretensão recursal, porquanto deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear, inclusive, nas hipóteses de remoção. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. O PREENCHIMENTO DE VAGA MEDIANTE REMOÇÃO NÃO ENSEJA PRETERIÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não temo condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.6.2015.

2. A jurisprudência do STJ é firme em que a remoção de Servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público que aguardam nomeação (MS 38.590/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe20.10.2014).

3. Agravo Interno do particular desprovido.

(AgInt no REsp 1421178/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).

A matéria já está consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 837.311/PI, havendo julgamento em regime de repercussão geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação dos aprovados em concurso público, é preciso observar que a aprovação ocorra dentro do número de vagas dentro do edital, bem como houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e por fim na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Não se configurando as hipóteses acima, o que há é apenas a expectativa de um direito, competindo à Administração Pública proceder às nomeações, observada a disponibilidade orçamentária, interesse e necessidade de serviço.

No que concerne à alegação de que houve surgimento de vagas, em virtude das desistências de candidatos aprovados e convocados para tomarem posse, o que caracterizaria o direito subjetivo à nomeação, também não deve prosperar.

Isso porque, apesar da Rescindente afirmar que ocorreram desistênciasde dois candidatos nomeados e revogações de nomeações, não há provas dos fatos e de suas expressas desistências.

Outrossim, não existe a renúncia tácita ao direito pelo simples fato dos candidatos não terem judicializado a questão ou não comparecido perante a Administração para serem empossados no cargo, uma vez que seria necessária aprova de que o Estado comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes mantiveram-se silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial:

[...]

VII.Ainda que superada a preliminar de decadência, osuposto direito líquido e certo à nomeação e posse, pleiteado pela parteimpetrante, não pode atrelar-se à mera presunção de que houve a"desistênciatácita "de candidata melhor classificada no concursopúblico, uma vez que a concessão de mandado de segurança pressupõe aexistência deprovapré-constituída do direito alegado, com a inicial daimpetração. O que inocorre, in casu, inadmitindo-se dilaçãoprobatória.

VIII. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-MS 22.297; Proc. 2015/0310845-4; DF; Primeira Seção; Rela Mina Assusete Magalhães; DJE 25/4/2016);

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO – AFASTADAS - MÉRITO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - ALEGADA CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - DESISTÊNCIA TÁCITA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

- SEGURANÇA DENEGADA.

A análise da existência ou não de direito líquido e certo do impetrante a ser protegido pelo mandado de segurança não constitui questão preliminar, mas matéria de mérito do processo, e com ele deve ser apreciada. O que justifica a formação do litisconsórcio ativo necessário é a natureza da relação jurídica que impõe ao juiz decidir a lide de maneira uniforme para todas as partes, ou quando a lei determinar a sua formação.
Não existe a renúncia tácita ao direito de nomeação em concurso público pela simples ausência de judicialização da questão, eis que seria necessária a prova de que a Administração comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes mantiveram-se silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência
.

(TJ-MS - MS: 14031469320198120000 MS 1403146-93.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/8/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/8/2019). [Destaquei]

Com relação às teses de ausência de motivação
, melhor sorte não acode a Rescindente, pois,
in casu,
essas matérias, quando do
mandamus
, foram
esmiuçadas pelos nobres julgadores, que denegaram a segurança.

Desse modo, ante os fundamentos lançados na petição inicial da presente Ação Rescisória, extrai-se, com segurança, que a impugnação do acórdão combatido, não aponta em que consiste, tampouco demonstra, a violação de qualquer norma jurídica, apenas, e, tão somente, refuta os fundamentos do que decidido e deixa transparecer, simplesmente, o seu inconformismo com a aplicação da decisão.

Mesmo que houvesse do acórdão acerca da ocorrência da suposta preterição, o que não é o caso, deve-se reconhecer que a ação rescisória não é remédio próprio para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial.

A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

Assim tem decidido esta Egrégia Corte Estadual. Veja-se:

AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO RESCISÓRIO QUE SE FUNDA NA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO LEGAL (CPC. ART. 966, V)– SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO E IMPÔS MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AOS EMBARGANTES (AQUI AUTORES) – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO E/OU DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA DIRETA E EVIDENTE À NORMA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA OU PROPORCIONALIDADE – FRAUDE À EXECUÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM FRAUDE CONTRA CREDORES – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO, RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSO DESRESPEITO À SÚMULA EDITADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES NÃO É VÍCIO QUE AUTORIZA PEDIDO RESCISÓRIO – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE RESCISÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – PEDIDO IMPROCEDENTE.

1. O entendimento uniformizado pelo eg. STJ é de que, quando o ajuizamento da ação rescisória for fundado na hipótese do art. 966, V, do

CPC: “a violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória (...) é aquela flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação” (STJ – 4a Turma -
AgInt no REsp 1341284/BA
- Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, j. 11/09/2018), e também que “a violação de lei deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa” (STJ – 3a Seção –
AR 3.722/SP
– Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro – j. 22/06/2016).

(...) 3. Não demonstrado ou detectado qualquer traço de monstruosa ilegalidade cometida na decisão impugnada, sendo incabível cogitar em manifesta violação às normas jurídica invocadas pelos autores (princípios e regras), na verdade, o que se vê é a manifestação intenção de rediscutir as questões decididas na sentença rescindenda, o que é inadmissível por essa via.

4. “A ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ – 4a Turma –
AgRg no REsp 1119541/PI
– Rel. Ministro Raul Araújo – j. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

(N.U.
1013737-80.2017.8.11.0000
, Rel. Joao Ferreira Filho, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 4/4/2019, publicado no DJE 10/4/2019). (Destaquei).

Logo, pelo fato da Autora pretender, nitidamente, rediscutir o mérito da sentença, que foi desfavorável ao seu interesse, tenho que o presente feito está sendo utilizado como um indevido sucedâneo recursal, de modo que falece o fundamento autorizativo para o ajuizamento da ação rescisória, embasada no inciso
VII
, do artigo
966
, do
CPC
.

[...] a violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória [...] é aquela flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação.

(STJ – Quarta Turma, agravo interno no recurso especial 1341284/BA, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgamento em 11 de setembro de 2018).

Todavia, se o julgador não analisou corretamente as provas juntadas aos autos à época do julgamento do reexame necessário, penso que inexiste motivo autorizador para procedência da ação rescisória, já que ela não se destina a sanar a má apreciação da prova ou a injustiça da decisão.

De fato, “a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la.” (STJ, Segunda Turma, REsp 1722614/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018).

Logo, pelo fato da Autora pretender, nitidamente, rediscutir o mérito da sentença e do acórdão que foram desfavoráveis aos seus interesses, o presente feito está sendo utilizado como um indevido sucedâneo recursal, de modo que falece o fundamento autorizativo para o ajuizamento da ação rescisória, embasada no inciso V, do artigo 966, do CPC.

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
.

Condeno a rescindente nas custas e despesas processuais, bem como na multa prevista no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025